Tribunal: TJDFT
Processo: 0748410-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748410-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por CLAUDIO LOPES COLARES em face ato administrativo praticado pelo Sr. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL que ocasionou na sua demissão do serviço público. Em sua petição inicial (ID. 53357948, p. 01-78), o impetrante alega, em síntese, que: a) está renovando a presente ação, com fulcro no art. 6o, §6o, da Lei 12.016/2009, já que a demora na apresentação das informações pela autoridade coatora nos autos do MS 0740971-14.2023.8.07.0000 extrapolará o prazo decadencial de 120 dias (p. 02-03); b) o ato ilegal da administração o colocou em um “limbo previdenciário”, já que o INSS indeferiu o seu pedido de auxílio-doença por não estar filiado ao regime geral e, para poder gozar do benefício, precisa ser reintegrado, ao menos, para fins de recebimento da prestação previdenciária (p. 03, 05-06, 18-21, 26); c) “uma das razões de pedir do presente mandamus reside no excesso de prazo da autoridade coatora morosa para apreciar e responder aos requerimentos administrativos” (p. 07, 13); d) o ato administrativo que ensejou a sua demissão é nulo de pleno direito, por possuir vícios insanáveis, todos demonstrados nos autos do MS 0740971-14.2023.8.07.0000 (p. 14-17); e) a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição é essencial para o exercício do seu direito de defesa, o que a administração vem negando de forma injustificada (p. 21-22); f) sua demissão deve ser anulada, pois o não comparecimento ao trabalho deu-se por comprovados problemas de saúde, os quais foram ignorados pela administração que sequer buscou informações sobre a sua sanidade mental (p. 22 e 26-27). Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça e de medida liminar para suspender os efeitos da Portaria 273/2023 e os procedimentos administrativos TC-DF 00600-00007685/2022-61-e e 00600-00009498/2023-01-e até o julgamento da ação, determinando-se a reintegração do impetrante no cargo em que ocupava. Ainda em sede inicial, pediu a fixação de prazo para que a administração responda aos seus requerimentos administrativos formulados nos autos dos e-docs. C52CD1A0 (Certidão de Tempo de Contribuição), 7EB0D597 (certidão de publicação do julgamento que o demitiu), 6505518B (imagens e vídeos que comprovam o tratamento vexatório nas dependências do Tribunal de Contas), 15033BF6 (esclarecimento das faltas lançadas no mês de julho/2023), 4631CE8B (apuração de vazamento de informações sigilosas do seu PAD) e E29835A6 (pedido de autotutela para anular o ato demissional). No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar, declarando-se a ilegalidade a sua demissão do serviço público, com o pagamento dos seus vencimentos retroativos (p. 08 e 55-70). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. Em observância ao quanto decidido nos autos dos MS 0740971-14.2023.8.07.0000 e 0746649-10.2023.8.07.0000, evitando a prolação de decisões conflitantes, defiro a gratuidade da justiça almejada. Anote-se. De logo, entendo, com o devido respeito, que é caso de indeferimento da petição inicial deste Mandado de Segurança. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, verifico dos sistemas deste Tribunal que este é o terceiro Mandado de Segurança apresentado pelo impetrante questionando aspectos do Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou nas edições da Decisão Administrativa no. 01/2023 e da Portaria TCDF 273/2023, as quais reconheceram a prática de atos contrários ao interesse público e ensejaram na sua demissão. O primeiro Mandado de Segurança (0740971-14.2023.8.07.0000) foi apresentado em 25/09/2023 e foi requerido inicialmente, a suspensão dos efeitos da Portaria no 273/23, bem como dos Processos TC-DFTCDF nos 00600-00007685/2022-61-e e 00600-00009498/2023-01-e, com a determinação de sua imediata reintegração, sendo, ao final, pedido a declaração de nulidade dos mencionados atos, para dar como justificadas todas as faltas lançadas e expurgadas quaisquer anotações desabonadoras (ID. 51729006, p. 80-82 daqueles autos). Já o segundo Mandado de Segurança (0746649-10.2023.8.07.0000) foi proposto em 30/10/2023 e, com fulcro em supostas omissões da autoridade coatora, buscou inicialmente, com base em requerimentos administrativos: a) o depósito dos valores relacionados a acertos financeiros pendentes; b) a expedição das Certidões de tempo de Contribuição, de publicação do julgamento; c) o esclarecimento e correção das faltas em sua folha de ponto de julho/2023; d) que a administração, em dez dias, analisasse o pedido de reconsideração da demissão (poder de autotutela); e) apreciasse o pedido de apuração e esclarecimento de supostos vazamentos de informações sigilosas (ID. 52963198, p. 48-50 daqueles autos). Pediu, ao final, a confirmação da liminar para a apreciação destes requerimentos administrativos. É possível notar, com clareza, que os pedidos finais desta ação são os mesmos apresentados no bojo do MS 0740971-14.2023.8.07.0000 (nulidade da Portaria 273/2023 e ressarcimento das faltas justificadas pela sua suposta condição e adota os fundamentos utilizados tanto naquela ação como do MS 0746649-10.2023.8.07.0000. A única distinção argumentativa refere-se a questão previdenciária, já que o impetrante alega que vem enfrentando dificuldades administrativas para o gozo do benefício do auxílio-doença sem, contudo, formular qualquer pedido sob essa ótica. Chama a atenção nas três demandas apresentadas é a insistência no seu pedido de reintegração, seja pelo aspecto de sua suposta doença, seja sob o argumento da quantidade de dependentes que estão sob sua responsabilidade financeira. Embora a questão judicializada possa acarretar consequências financeiras ao impetrante, certo é que esta Relatoria não observou qualquer ilegalidade manifesta que justificasse uma imediata intervenção judicial, devendo prevalecer, neste primeiro momento, o interesse público sobre o particular. Registre-se, por oportuno, que a alegação de reiteração deste Mandado de Segurança, com base no art. 6o, §6o, da Lei 12.016/2009, não se sustenta, pois a aludida previsão normativa somente incidirá nas hipóteses em que há prévia decisão denegatória sem a apreciação do mérito, conforme regra do §5o do mesmo dispositivo, o que não é a hipótese ora tratada. Com estas considerações, observando que os pedidos aqui formulados são os mesmos apresentados nos autos do MS 0740971-14.2023.8.07.0000, e sendo verificada ainda a presença das mesmas partes e da mesma causa de pedir, INDEFIRO a petição inicial deste Mandado de Segurança, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Advirta-se a parte impetrante que, em eventual apresentação de Agravo Interno, caso seja reconhecida a inadmissibilidade do recurso por votação unanime, ser-lhe-á aplicada multa, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora